Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718614-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO PEREIRA SANTANA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF, que determinou a intimação do agravante para informar a localização do bem, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante sustenta que a Ação de Busca e Apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, não havendo determinação legal para que apresente o bem alienado fiduciariamente; que, assim, a decisão agravada é notoriamente ilegal. Após discorrer sobre os pressupostos para concessão da medida requerida, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a “reforma/revogação da decisão hostilizada” (sic). Brevemente relatados, DECIDO. O recurso foi interposto com fulcro no art. 1015, inc. VI, do CPC, que dispõe caber agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. A princípio, cumpre ressaltar que, consoante jurisprudência do STJ, o art 1015, do CPC, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, não se limitando o inciso VI aos casos de instauração de incidente processual ou de ação incidental (STJ, REsp 1.798.939-SP, Rel Min. Nancy Andrighi). Desse modo, o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, com base no DL n. 911/69, torna o devedor fiduciante possuidor direto e depositário do veículo, o que autoriza o cabimento do recurso que versa sobre a sua posse e deveres dela inerentes. Inicialmente, defiro ao agravante a gratuidade de justiça, porquanto demonstrada a sua hipossuficiência econômica (ID 26387155). Em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida, máxime a probabilidade do direito. Dos autos principais, colhe-se que, antes mesmo de ser realizada a busca e apreensão do veículo, em endereço que não é mais o do Contrato de Financiamento, frustrando-se a diligência (ID 87761723), o agravante compareceu espontaneamente aos autos para requerer a revogação da liminar de busca e apreensão em favor do agravado, alegando, em suma, abusividade das cláusulas contratuais, quanto aos juros, e ausência de notificação regular da mora. Consoante já mencionado, em decorrência do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o devedor fiduciante é o possuidor direto e depositário do veículo, e, considerando que, na ação de busca e apreensão do bem, esta deve ser realizada antes de apreciada defesa do apelante, a decisão que determina ao devedor, que indique onde este se encontra o bem, ou informe o seu paradeiro, decorre tanto da posse que se presume tenha o devedor do bem, porquanto não consta ter cedido o direito a terceiros, quanto do dever de colaboração com o juízo, para o devido prosseguimento do processo. Ora, é cediço que todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 5o e art. 6o, CPC). A inobservância de tais postulados cria embaraços à efetivação de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, o que consubstancia, sim, ato atentatório à dignidade da justiça, conforme estatui o art. 77, § 1o, do CPC. Verifica-se, ademais, que sequer o novo endereço foi informado pelo agravante, para permitir a localização do veículo, omitindo-o, inclusive, na procuração (ID 9031039), bem como não apresentou justificativa plausível para a não entrega do bem ou para possibilitar seja este localizado. Outrossim, vê-se que o atropelo no procedimento típico da busca e apreensão, com fulcro no DL 911/69, com açodada apresentação de defesa, sob o pretexto de existência de lacuna legislativa quanto à obrigatoriedade de indicação do paradeiro do veículo a ser apreendido, causa, na verdade, tumulto processual ao invés de contribuir para a efetiva prestação jurisdicional e realização de justiça no caso concreto. Com efeito, tais teses não têm encontrado amparo na jurisprudência deste Tribunal. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. MEDIDAS MANDAMENTAIS. ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. (...) 3. O agravante-réu está devidamente representado por advogado constituído nos autos, tem conhecimento de todos os atos praticados no processo, tanto que apresentou ‘defesa prévia’ requerendo a revogação da liminar e recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e, mesmo tendo ciência da necessidade de entrega do bem, não cumpre a determinação judicial, valendo-se apenas da omissão legislativa quanto à obrigatoriedade de apresentação do bem objeto de busca e apreensão. 4. Diante da postura refratária e injustificada do agravante-réu para o cumprimento da determinação judicial, à luz do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem atuar de maneira colaborativa, a fim de proporcionar efetividade da tutela jurisdicional. 5. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também a observância da lealdade no cumprimento de todas as prestações acessórias que emergem da relação obrigacional, de acordo com o artigo 422 do Código Civil. 6. "O art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Autoriza, ademais, o art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331265, 07504503620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021). “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO NÃO APREENNDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. (...) O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC.” (Acórdão 1328196, 07063411920208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora